Tribunal: TJDFT
Processo: 0730184-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730184-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELY ALMEIDA BEZERRA AGRAVADO: JANAINA RAMALHO PERIERA, ANTONIO CARLOS PEREIRA DECISÃO SUELY ALMEIDA BEZERRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 67459216, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 68374235, autos originários) na ação de despejo por falta de pagamento c/ cobrança que move contra JANAÍNA RAMALHO PEREIRA, in verbis: “O pedido de antecipação de tutela requerido pela autora foi devidamente analisado, nos termos da decisão preclusa de ID 61050703, já que o contrato de aluguel possui garantia locatícia, nos termos do art. 37, II da Lei n. 8.245/91. Entretanto, a autora não apresentou qualquer irresignação contra a decisão que indeferiu seu pleito antecipatório. Sendo assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 67199792, nos termos da decisão de ID 61050703, à qual me reporto. Aguarde-se retorno dos mandados de citação. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que houve ocorrência de fato novo, com o término do prazo do contrato de locação, além de dano irreparável por parte da embargada pelo descumprimento das normas estabelecidas no regimento interno, e com riscos de ter o nome negativado pelas despesas condominiais e multas. Em que pese as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Aguarde-se o retorno dos mandados de citação. O pedido de tutela de urgência poderá ser formulado após a contestação. Registre-se que este Juízo tem evitado conceder liminares de despejo residencial sem a oitiva da parte contrária, em razão das circunstâncias do momento causadas pela Pandemia e para se prestigiar a orientação da OMS para que as pessoas se esforcem para se manter isoladas em casa. Intimem-se.” A agravante-autora afirma que requereu novamente perante o i. Juízo a quo a liminar para desocupação do imóvel, com base no art. 300 do CPC e em fatos novos, quais sejam, a extinção do contrato ante o termo final do prazo da locação, além de 3 infrações ao regimento interno do Condomínio cometidas pela agravada-ré, questões que não foram examinadas pelo MM. Juiz, que manteve inalterada a primeira r. decisão. Assevera que houve error in procedendo e que a r. decisão é nula por falta de fundamentação, ante a omissão quanto às matérias deduzidas. Pede, liminarmente: “a) a concessão de efeito suspensivo/antecipação da pretensão recursal, com espeque no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de, desde logo, deferir, em caráter liminar, a antecipação de tutela determinando a intimação da locatária para que desocupe o imóvel objeto desta lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório ou; b) alternativamente, seja determinada a anulação da decisão objurgada com a remessa dos autos a instância de origem para que, o Juízo “a quo”, sane o equívoco processual aqui alegado, isto é, analise de forma fundamentada as alegações da existência de fato novo e a possibilidade de analisar o pedido de despejo pelo artigo 300, do CPC e, por via de consequência, defira a tutela de urgência determinando que a locatária para que desocupe o imóvel objeto desta lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV e art. 93, IX, da CF/88 e CPC/15, art. 489 do CPC/15; c) seja declarada a inaplicabilidade do Projeto de Lei no 1179 de 2020 que Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19).”(id. 18694544, págs. 24/5) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. As partes celebraram contrato de locação do imóvel situado na SRES, Quadra 2, Área Especial, Bloco B, Apto. 316, Edifício Piazza Navona e, em 13.04.20, a MM. Juíza indeferiu a liminar para desocupação, nos seguintes termos: “Recebo a inicial, ID 60990681. O valor da causa foi retificado para constar o montante de R$ 10.200,00. A autora efetivou o recolhimento das custas iniciais, razão pela qual não procede o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Indefiro o pedido de despejo liminar, tendo em vista que o contrato de aluguel possui garantia locatícia, prevista no art. 37, II da Lei n. 8.245/1991. Ademais, deve-se conceder aos requeridos o direito de purgação da mora, podendo o pedido de tutela de urgência ser reapreciado em momento posterior a pedido da parte autora. Citem-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá o réu evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, além das custas e dos honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Expeça-se mandado de citação e intimação. Caso o mandado retorne sem cumprimento, intime-se o autor para informar se houve a desocupação voluntária do imóvel ou para indicar o endereço para citação do réu. Intimem-se.” Em petição apresentada em 08.07.20, a agravante-autora formulou novo pedido de desocupação do imóvel, alegando os fatos novos inicialmente relatados. A ação de despejo é regida pela Lei 8.245/91, norma especial que, em seu art. 59, § 1o, inc. IX dispõe que será concedida liminar para desocupação do imóvel, em 15 dias, na demanda que tiver como fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. O contrato objeto da lide originária é garantido por fiança, art. 37, inc. II, da Lei 8.245, motivo pelo qual a MM. Juíza indeferiu a liminar em r. decisão preclusa. A pretensão da agravante-autora, de provocar o reexame do pedido de desocupação liminar do imóvel, com base no art. 300 do CPC, não procede, pois, como assentado, a matéria é regida por norma especial que exclui a aplicação da lei geral. De outro turno, os fatos novos alegados pela agravante-autora, consistentes no término do prazo contratual e nas notificações pelo Condomínio por infrações cometidas pela agravada-ré (excesso de barulho após às 22h), não infirmam a previsão legal que não permite a concessão de liminar de desocupação do imóvel, em ação de despejo fundada na falta de pagamento, estando o contrato garantido por fiança. Em consequência, não se constata o alegado error in procedendo, tampouco a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação, razão pela qual não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora